Tribunal: TJBA
Processo: 8050334-10.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-11
Data de publicação: 2026-06-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8050334-10.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
RICARDO LOPES GODOY

APELADO: ANDREA GONCALVES PEREIRA

Advogado(s)
:
ALEXANDRE VENTIM LEMOS, BENEDITO SANTANA VIANA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL
. DIREITO DO CONSUMIDOR. SISBACEN/SCR. INFORMAÇÕES VERDADEIRAS E COERENTES COM O CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. COMUNICAÇÃO E ANOTAÇÃO NO SISBACEN/SCR QUE SÃO REALIZADAS NO ATO DA CONTRATAÇÃO. NOVA NOTIFICAÇÃO POR EVENTUAL INADIMPLEMENTO QUE SE FAZ DESNECESSÁRIA. MANUTENÇÃO DA INSCRIÇÃO. RESPONSABILIZAÇÃO DO BANCO APENAS NA HIPÓTESE DE INFORMAÇÕES IMPRECISAS. SENTENÇA REFORMADA. AÇÃO IMPROCEDENTE.
APELO CONHECIDO E PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos os autos do processo de n. 8050334-10.2025.8.05.0001, em que é apelante o BANCO DO BRASIL S/A e em que é apelada ANDREA GONCALVES PEREIRA,

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
ao recurso da parte ré, nos termos do voto do relator e por meio do
quorum
indicado na certidão de julgamento.

Salvador, Bahia.

Presidente

Des.
ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Relator